Tribunal: STF
Processo: ADI 5014
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito ambiental. Inconstitucionalidade formal e material. Usurpação da competência da União. Retrocesso social quanto à participação popular por meio de audiências públicas. Inexistência. Competência concorrente dos estados. Possibilidade de suplementar a legislação federal. Pedidos julgados improcedentes.



    1. A controvérsia dos autos cinge-se a saber: i) se as duas modalidades de licenciamento ambiental criadas pela lei baiana (art. 45, incisos VII e VIII) usurparam a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito ambiental; e ii) se as alterações promovidas nos arts. 40 e 147 da norma impugnada representaram retrocesso social no tocante à participação popular.



    2. A Constituição Federal prevê, nos arts. 21 a 24, o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas. O art. 24, incisos VI e VIII, da CF estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para dispor sobre proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental, cabendo à União a elaboração das normas gerais sobre a matéria, de modo a fixar, no interesse nacional, as diretrizes que devem ser observadas pelas demais unidades federativas.



    3. Em matéria de licenciamento ambiental, os estados ostentam competência suplementar, a fim de atender às peculiaridades locais, visando, igualmente, ao preenchimento de lacunas normativas que atendam às características e às necessidades regionais.



    4. In casu, as duas licenças constantes nos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 (Licença de regularização e Licença ambiental por adesão e compromisso) situam-se no âmbito normativo concorrente e concretizam o dever constitucional de suplementar a legislação sobre licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos para as atividades e empreendimentos do Estado da Bahia.



    5. Outrossim, não se constata a inconstitucionalidade material dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06, alterados pela Lei nº 12.377/11, porquanto não implicam violação do princípio democrático (ou princípio da participação social), aplicável em matéria ambiental.



    6. Conquanto as alterações previstas pela Lei nº 12.377/11 na redação dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06 tenham promovido mudanças no modo de participação coletiva no procedimento de licenciamento ambiental no âmbito estadual, não se verifica, na espécie, ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental nem ao núcleo essencial da proteção ao meio ambiente.



    7. Dispositivo: Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarando-se constitucionais o art. 40, o art. 45, incisos VII e VIII, e o art. 147 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377, de 28 de dezembro de 2011.